Tribunal: TJES
Processo: 0000060-79.2022.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000060-79.2022.8.08.0041

EMGTE:
AMILTON MIRANDA MACEDO E MARIA MAGALHAES MACEDO

EMGDO:
MARIZE MAYERHOFFER MACEDO E FRANCISCO CARLOS MACEDO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO – TUTELA PROVISÓRIA – AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para determinar a manutenção da posse em ação possessória. Os embargantes sustentam omissão quanto ao destino da tutela liminar anteriormente concedida em primeiro grau, apontando prejuízo concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a sorte da tutela provisória após a decisão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

4. A tutela provisória, por sua natureza precária, é automaticamente absorvida e substituída pela decisão definitiva de mérito que confere o mesmo bem da vida (art. 297 c/c art. 499 do CPC), sendo desnecessária manifestação expressa sobre seu destino.

5. O acórdão enfrentou a controvérsia possessória de forma suficiente, e as providências executórias (esclarecimento sobre efeitos da liminar) competem ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

6. A invocação de suposta omissão, na realidade, camufla inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício sanável pela via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central da lide, sendo desnecessária manifestação expressa sobre o destino de tutela provisória absorvida pela decisão de mérito que confere a mesma proteção.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 294, 297, 499, 561, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000060-79.2022.8.08.0041

EMGTE:
AMILTON MIRANDA MACEDO E MARIA MAGALHAES MACEDO

EMGDO:
MARIZE MAYERHOFFER MACEDO E FRANCISCO CARLOS MACEDO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
AMILTON MIRANDA MACEDO E MARIA MAGALHAES MACEDO
em face do v. acórdão que deu parcial provimento à apelação para determinar a manutenção da posse.

Sustenta o embargante, em breve síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o destino da tutela liminar anteriormente concedida em primeiro grau;
(ii)
tal omissão gera prejuízo concreto pela retomada do imóvel.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do decisum.

No caso em exame, não se verifica a existência dos vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado examinou de maneira suficiente a controvérsia possessória, reconhecendo, com base no conjunto probatório (contratos de parceria agrícola e prova testemunhal), a posse anterior dos apelantes e a turbação sofrida, concluindo pelo preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC e determinando a manutenção da posse. A tutela provisória anteriormente concedida em primeiro grau, por sua natureza precária e provisória, é automaticamente absorvida e substituída pela decisão definitiva de mérito que confere a mesma proteção possessória, conforme sistemática dos arts. 294, 297 e 499 do CPC. Não há omissão no acórdão, pois o dispositivo – ao determinar a manutenção da posse – resolveu integralmente a pretensão deduzida; providências executórias, como o esclarecimento sobre os efeitos práticos da liminar ou eventual retomada forçada, competem ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é de que não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026). Cite-se que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base em todas as alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Na esteira desse entendimento, não vislumbro qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. A tese de omissão, na verdade, esconde o inconformismo com o resultado do julgamento, visando obter novo pronunciamento sobre matéria já decidida, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios. Admitir-se o acolhimento seria permitir pretensão infringente camuflada, desvirtuando a finalidade do recurso.

Do exposto, conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e
REJEITO-OS
, mantendo o v. acórdão como lançado nos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
aos
embargos
de declaração.